Tribunal: TJES
Processo: 0011348-52.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011348-52.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS DORES DE FREITAS VARGAS e outros

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDIÇÃO DE APELADO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1) Apelação que não impugna o capítulo de sentença que afasta a responsabilidade de um dos réus não o torna apelado.

2) Deixar de estabelecer critérios de atualização monetária é omissão que merece correção via embargos de declaração.

3) Embargos de declaração de LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda desprovidos. Embargos de declaração de Maria das Dores de Freitas e outro providos.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ROBSON FERREIRA VARGAS com MARIA DAS DORES DE FREITAS (id. 7436515) e LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA (id. 7540335) opõem embargos de declaração contra o v. acórdão de id. 7286821, que julgou a apelação dos primeiros.

Em seus embargos, Robson e Maria das Dores alegam omissão na estipulação dos critérios de atualização da multa e da diferença de prestações que lhes são devidas, conforme estipulado no acórdão.

Já nos aclaratórios de LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, alega-se obscuridade quanto à extensão da condenação à embargante.

Atendendo à intimação determinada no despacho de id. 7639457, responderam aos recursos as mesmas partes que embargaram. SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S.A. não apresentaram contrarrazões.

Robson e Maria das Dores, em id. 7841279, dizem que não há a obscuridade alegada por LPS, porque não apelaram do capítulo da sentença de origem que afastou sua responsabilidade.

E LPS, em id. 7856759, diz que os aclaratórios de Robson e Maria das Dores visam a rediscutir matéria decidida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 7 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011348-52.2012.8.08.0048

EMBARGANTES-EMBARGADOS-APELANTES: ROBSON FERREIRA VARGAS E MARIA DAS DORES DE FREITAS

EMBARGANTE: LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

EMBARGADAS-APELADAS: SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ROSSI RESIDENCIAL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, foram apresentados dois embargos de declaração.

Quanto aos aclaratórios LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda (id. 7540335), vejo que não há obscuridade a sanar.

O acórdão não impõe nenhuma responsabilidade à embargante LPS. E diferente não poderia ser, pois os embargados e apelantes Robson e Maria das Dores não recorreram do capítulo sentencial que excluíra sua responsabilidade.

Portanto, LPS não figura como “apelada”.

Tenho, assim, que os aclaratórios de id. 7540335 não merecem provimento.

Os embargos de declaração de Robson e Maria das Dores (id. 7436515), a seu turno, possuem omissão.

O acórdão embargado proveu em parte o apelo para condenar Sanderae Empreendimentos Imobiliários Ltda e Rossi Residencial S.A. ao pagamento de

“(1) multa moratória no importe de 2% (dois por cento) do valor imóvel, uma única vez, bem como (2) à diferença decorrente da incidência da atualização do saldo devedor no período da mora, restituído de forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.” (Id. 7286821, p. 8).

Não dispôs, porém, sobre como atualizar as rubricas.

Critérios de correção monetária e juros de mora de dívidas civis é tema que está atualmente sob discussão na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. O REsp nº 1.795.982 tende a pacificar a discussão.

O julgamento está pendente, com pedido de vista desde 15/5/2024. Pelo que noticia a imprensa, o Tribunal tende a ratificar o entendimento que vem mantendo desde 2008, com o EREsp nº 727.842, para aplicar a taxa Selic.

O STJ tem caminhado para aplicar a Selic como critério único para abarcar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, inclusive para responsabilidade contratual (caso destes autos). A propósito, vide:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PARA RESOLVER SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SASO). FALECIMENTO DO PACIENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. [...]

6. Já em relação ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária, os embargantes têm razão quanto aos vícios apontados.

7. No caso, trata-se de responsabilidade contratual, tendo em vista que a falha no dever de informação decorre justamente do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação.

8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).

9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos modificativos.

(EDcl no REsp n. 1.848.862/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Portanto, a taxa Selic deve ser aplicada como critério exclusivo para atualizar as duas rubricas objeto dos aclaratórios a partir da citação, abrangendo correção monetária e juros de mora.

Antes disso, é preciso repor a perda inflacionária.

Para o período anterior à citação, apurado desde o fato gerador de cada uma das rubricas (uma, a multa; outra, o pagamento de cada prestação a maior), deve incidir, apenas, correção monetária, pelo INPC, conforme entendimento consolidado nesta Câmara (
v. g.
Apelação Cível n. 0008358-20.2018.8.08.0035).

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração de Robson Ferreira Vargas e Maria das Dores de Freitas (id. 7436515) e nego provimento aos embargos de declaração de LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda (id. 7540335).

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões